Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO FATO QUE FUNDAMENTA A PRETENSÃO DEDUZIDA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO RECLAMADO. RESSARCIMENTO INVIABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A seguradora sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o art. 786 do Código Civil, sendo lhe facultado o exercício do direito de regresso contra o causador do dano, desde que comprove a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, a culpa, o dano e o nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do CC).

2. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, incumbe a este o ônus de provar o fato constitutivo do seu alegado direito (art. 373, I, do CPC).

3. Se boletim de ocorrência que não indica com precisão a pessoa que teria dado causa ao acidente de transito, bem como não descreve nenhuma narrativa fática relativa à colisão noticiada pelo comunicante (segurado), ainda que constitua documento público e goze de fé pública, não tem o condão de servir como prova para a formação da convicção do julgador no que tange à responsabilidade do réu pelo evento danoso.

4. Se os documentos juntados aos autos sequer são hábeis a demonstrar que o réu estava dirigindo o automotor indicado como causador do acidente, tem-se que a parte autora (seguradora) não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de modo a viabilizar o ressarcimento pretendido (gastos com reparos de veículo segurado).

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.